Tribunal: TJSP
Processo: 1503246-28.2019.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000899346
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1503246-28.2019.8.26.0530, da Comarca de Sertãozinho, em que é apelante
EDINALDO PEREIRA DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente), PAIVA COUTINHO E ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
XAVIER DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1503246-28.2019.8.26.0530 - Sertãozinho
2
VOTO No 50228
APELAÇÃO No 1503246-28.2019.8.26.0530
APELANTE: EDINALDO PEREIRA DE SOUZA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: SERTÃOZINHO
AÇÃO PENAL No 1503246-28.2019.8.26.0530 CONTROLE No 13/2020
JUÍZO DE ORIGEM: 1a VARA CRIMINAL
SENTENÇA: JUIZ ANGEL TOMAS CASTROVIEJO
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL - FB
Cuida-se de apelação interposta por
EDINALDO PEREIRA DE SOUZA contra a sentença de fls.
180/185, que, na 1a Vara Criminal da Comarca de Sertãozinho,
julgou procedente ação penal, condenando-o a cumprir, em
regime prisional aberto, a pena de três meses de detenção,
concedido sursis pelo prazo de dois anos, com as condições
de não se ausentar da Comarca por prazo superior a quinze
dias sem autorização do Juízo, ficar em sua casa no repouso
noturno (entre 22 horas e 6 horas) e nos dias de folga e
comparecer em Juízo mensalmente para informar e justificar
suas atividades, por infração ao disposto no artigo 129, § 9o, do
Código Penal, em razão de fato ocorrido em 29 de dezembro
de 2019, por volta de 19h30, na Rua Américo Antônio Boseti,

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1503246-28.2019.8.26.0530 - Sertãozinho
3
no 168, Jardim paraíso I, quando ofendeu a integridade corporal
de sua namorada, Lucidalva Gonçalves Santos, causando-lhe
lesões corporais de natureza leve.
Sustenta, em resumo, o apelante
(fls. 192/196), que as provas são frágeis para manter sua
condenação, principalmente porque lastreadas apenas em
provas colhidas na fase extrajudicial. Alega que agiu em
legítima defesa e que a própria vítima afirma que estava
bêbada e o agrediu em primeiro lugar. Busca a absolvição.
O
recurso
foi
regularmente
processado, manifestando-se a Procuradoria-Geral de Justiça
pelo não provimento (fls. 218/221).
É o relatório.
A materialidade do crime é certa,
emergindo da análise do laudo pericial de fls. 70/71, que
constatou lesão corporal de natureza leve na vítima (hematoma
em forma de mão no punho direito).
No que concerne à autoria, no
flagrante, Edinaldo disse que possuía um relacionamento de
seis anos com Lucidalva e, na data dos fatos, discutiram.
Perdeu o controle e a agrediu. Voltou para conversar com ela e
tentou agredi-la novamente (fl. 7). Sob o crivo do contraditório,
Edinaldo afirmou que estava discutindo com a vítima, que foi
em sua direção para agredi-lo. Apenas se defendeu,

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1503246-28.2019.8.26.0530 - Sertãozinho
4
empurrando-a, fazendo-a cair na cama. Ambos estavam
embriagados. Não agrediu sua esposa na presença dos
policiais. Chegou perto para conversar com ela (fl. 161 e link
onedrive fl. 209).
Apesar da negativa do réu, as
provas amealhadas o comprometem e a solução condenatória
com elas é compatível.
A
vítima
afirmou,
na
fase
extrajudicial, que namorava o réu havia seis anos e nunca
apanhou. Porém, na data dos fatos, ele a acusou de traição e a
agrediu com tapas de mãos abertas e um pedaço de pau,
causando ferimentos nas costas. Em seguida, foi trancada
dentro da casa. Os vizinhos chamaram a polícia (fl. 7). Em
Juízo, Lucidalva mudou sua versão. Disse que ela e o réu
estavam embriagados e discutiram. Foi então que a vítima foi
para cima do acusado com tapas e ele apenas a empurrou
para se defender, atingindo o lastro da cama. Ficaram um dia
separados e reataram a relação (fl. 139 e link onedrive fl. 209).
Os policiais militares Paulo Roberto
e Jesiel narraram que receberam informação de agressão de
uma mulher pelo namorado e foram ao local indicado, onde
encontraram Lucidalva, que lhes confirmou o fato. Lucidalva
disse que Edinaldo a agrediu com socos e um pedaço de
madeira e fugiu. Edinaldo reapareceu e tentou bater na vítima
novamente, na frente dos policiais (fls. 5/6 e 161). Perante o

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1503246-28.2019.8.26.0530 - Sertãozinho
5
magistrado, os policiais confirmaram suas palavras iniciais e
ressaltaram que a vítima estava bem lúcida, não aparentando
estar embriagada. Ela tinha lesões aparentes no olho e nariz.
Quando Edinaldo reapareceu, ele conseguiu dar um tapa na
vítima. Lucidalva já havia telefonado para a polícia outras
vezes por desentendimentos com o réu (fl. 161 e lin onedrive fl.
209).
Assim,
apesar
do
esforço
da
combativa Defesa, a prova amealhada é suficiente para a
manutenção da condenação.
Anota-se
que
em
crimes
de
violência doméstica, praticados no âmbito da entidade familiar,
muitas vezes sem testemunhas, deve ser dada especial
atenção ao depoimento da vítima, que vive sob forte influência
física, psíquica, econômica e moral de seu algoz, precisando
de coragem para denunciá-lo, não raro, após várias agressões
semelhantes.
E, ainda que a vítima tenha se
retratado em Juízo, não é correto dizer que a condenação se
lastreou em prova colhida exclusivamente na fase extrajudicial.
Isto porque o laudo pericial confirmou uma lesão consistente
em hematoma em forma de mão no punho direito da vítima,
incompatível com uma queda no estrado de uma cama. Além
disso, os policiais refutaram, em Juízo, a versão de que vítima
e réu estavam embriagados, tendo dito, inclusive, que a vítima

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1503246-28.2019.8.26.0530 - Sertãozinho
6
estava bastante lúcida e que o réu voltou a agredi-la na frente
deles.
É inviável, então, sob qualquer
ângulo que se examine a questão, o acolhimento da pretensão
absolutória.
A pena foi dosada no mínimo legal
e foi concedido sursis, com previsão de regime aberto.
Diante
do
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
XAVIER DE SOUZA
Relator